Tribunal: STF
Processo: HC 199781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, advogados, em benefício de Lúcio Antônio Silveira de Freitas, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2021, no Habeas Corpus n. 626.752, concedida a ordem para afastar a fundamentação empregada para justificar a realização do exame criminológico e determinar que o juízo da Execução reavalie os requisitos para a progressão de regime e o livramento condicional, por decisão fundamentada.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente requereu ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP progressão para o regime semiaberto e o livramento condicional. O juízo determinou a realização de exame criminológico antes da análise dos pedidos.
    3. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - Execução penal - Realização de exame criminológico - Excesso de prazo – Inocorrência - Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada - Pandemia do COVID-19 - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada”.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 626.752, que foi concedido pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2021, para afastar a fundamentação empregada para justificar a realização do exame criminológico e determinar que o juízo da Execução reavalie os requisitos para a progressão de regime e o livramento condicional, por decisão fundamentada.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, alegando os impetrantes que, ”no caso em testilha, a aludida lesão reside na explícita delonga para se apreciar e julgar os pedidos de progressão de regime e livramento condicional do paciente, contrariando, assim, a garantia fundamental do cidadão traduzida na regra jurídica do art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna brasileira, qual seja, o princípio da razoável duração do processo” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustentam que, “preenchidos os requisitos legais, o Paciente ingressou com pedidos de progressão de regime e livramento condicional, em 03/06/2020 e 28/08/2020, respectivamente. Ao analisar os pedidos, em 29/09/2020, a autoridade coatora determinou a realização de exame criminológico, no prazo de 45 dias. Contra essa decisão foi impetrado habeas corpus, cuja ordem foi concedida pelo STJ, no HC n. 626.752/SP (…). Em cumprimento à ordem concedida, a autoridade coatora, em jogo de palavras, proferiu nova decisão mas com o mesmo teor, mantendo a imposição do exame criminológico, aumentou o já excessivo prazo fixado em mais 60 (sessenta) dias. Ainda, no silêncio, a autoridade coatora determinou seja reiterado o pedido, aguardando-se por igual prazo. Ou seja, além do prazo já ultrapassado conferiu à unidade mais 120 dias. Em suma, a situação é a seguinte: o primeiro exame foi determinado em 29/09/2020, com prazo de 45 dias, e já passados 170 (cento e setenta) dias, não foi realizado até a presente data. Agora, a autoridade coatora em nova determinação fixou novo prazo, de 60 dias, reiterável por igual período em caso de silêncio, totalizando mais 120 (cento e vinte) dias” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assinalam que, “as unidades prisionais desta região não estão realizando os exames criminológicos, dada a falta de servidores habilitados, e a autoridade coatora, mesmo ciente da situação, continua determinando tais exames indistintamente, resultando em uma infindável fila de espera e crescimento da superlotação carcerária” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatizam que “os requisitos legais estão preenchidos. Assim, como se vê na manifestação ministerial ora acostada, não houve apresentação de fundamentos para a exigência de exame criminológico, nem na nova manifestação ministerial, tampouco na nova decisão do Juízo, de modo que simplesmente foram apresentados quesitos sem justificar o porquê o exame era necessário. Por sua vez, o juízo, a fim de justificar a necessidade do exame fez alusão à gravidade dos crimes e à pena imposta ao sentenciado, novamente. Ocorre que, a decisão da Corte superior foi clara ao indicar que tais parâmetros não são fundamentos para determinação do exame criminológico!” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “requerem se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que, ao menos, seja permitido ao Paciente aguardar em regime semiaberto, até o julgamento final da impetração, e, no mérito, requer o deferimento do pedido de habeas corpus, para determinar o imediato julgamento dos pedidos do Paciente, haja vista a evidente e ilegal morosidade a que submetido.
    Por derradeiro, em homenagem ao princípio da celeridade processual, requer-se a dispensa das requisições das informações à ilustre autoridade coatora, haja vista a impetração estar fartamente instruída com as principais e essenciais peças dos autos do processo” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 626.752, pela qual concedida a ordem para afastar a fundamentação adotada para justificar a realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reavalie os requisitos para a progressão de regime e livramento condicional, por decisão fundamentada.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    8. Ao conceder a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 626.752, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Acerca da recomendação 62/2020 do CNJ, extrai-se do acórdão impugnado (fl. 84): 
    ‘Registra-se, ainda, que não se desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática. Vale ressaltar que a necessidade de concessão das medidas recomendadas deve ser analisada a partir de cada caso concreto. E, no presente, além de não demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a falta de tratamento adequado, se eventualmente necessário, não havendo indícios de que esteja sob risco iminente’. 
    A crise mundial da covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora no aprisionamento. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    Esse é o sentido da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, art. 5º: (…).
    Desse modo, em consonância com a decisão ora impugnada, em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quanto às orientações, a despeito das alegações do paciente, consignou o Tribunal local que não foi demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a falta de tratamento adequado, se eventualmente necessário, não havendo indícios de que esteja sob risco iminente. 
    Assim, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a indicação de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional. 
    Sobre a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime e livramento condicional, extrai-se da decisão do Juízo de execução (fl. 56): 
    ‘Por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (latrocínio, extorsão, roubos majorados e outros), bem como a quantidade de pena imposta, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa’. 
    Por sua vez, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 84-85): 
    ‘No mais, registra-se que a Lei nº 10.792/03, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, não impediu que o exame criminológico, para a verificação da cessação de periculosidade do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse solicitado pelo juiz, nos casos em que sua realização se mostrasse imprescindível. 
    Isso porque, de fato, o atestado de boa conduta carcerária, em determinados casos, não se mostra suficiente para que se afiram tais questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários, os quais fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo. […]. 
    É de se ressaltar, ainda, que o trabalho e a boa conduta carcerária são comportamentos que devem ser ostentados por todos os reeducandos, sem que isso represente qualquer favor ou até mesmo mérito, uma vez que se trata de mera obrigação’. 
    Como se vê, as instâncias ordinárias ressaltaram a necessidade de realização de exame criminológico, para a concessão da progressão de regime e livramento condicional, utilizando como argumentação a gravidade do delito praticado e a longevidade da pena a cumprir. Com efeito, evidencia-se o constrangimento ilegal, pois, consoante jurisprudência deste STJ, fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o indeferimento do livramento condicional somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (…).
    Em relação à necessidade de realização do exame criminológico, registre-se que desde a Lei 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime e livramento condicional. 
    Cumpre destacar, ainda, o entendimento consolidado desta Corte, compendiado na Súmula 439/STJ, in verbis: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 
    Nesse contexto, cumpre ao julgador verificar, em cada caso, a necessidade, ou não, de realização do exame criminológico, podendo-se dispensá-lo ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução, o que não se constata na espécie. 
    No caso vertente, verifica-se ilegalidade na fundamentação empregada pelas instâncias ordinárias para determinar a realização do exame criminológico, uma vez que não foram baseadas apenas nas peculiaridades do caso concreto ou intercorrências na execução penal aptas a obstarem a concessão do benefício, observado que foram feitas expressas referências à gravidade do delito praticado e longevidade da pena, o que não se admite.
    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para afastar a fundamentação empregada para justificar a realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reavalie os requisitos para a progressão de regime e livramento condicional, por decisão fundamentada” (fls. 1-5, e-doc. 7). 
    9. Descabe cogitar-se de constrangimento ilegal, pois a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.044-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 125.279-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).
    Nesse mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas, proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal:
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (HC n. 197.095, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.2.2021). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 171.040, de minha relatoria, DJe 16.5.2019).
    Em caso análogo, no Habeas Corpus n. 182.324, o Ministro Gilmar Mendes assentou:
    “A Corte a quo determinou a realização de exame criminológico, por entender que a análise dos autos revela que o agravado (i) praticou crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, sendo que há notícia de que responde a outro processo pelo crime de receptação e (ii) cometeu falta disciplinar de natureza média em data não distante (fls. 117).
    Relevante registrar, de acordo com Folha de Antecedentes da Execução Penal, às fl. 131, que o paciente praticou falta disciplinar de natureza média, consistente na posse de substância alcoólica em data recente, o que demonstra a necessidade da adoção de maiores cautelas, antes de se conceder o regime mais brando, em que a vigilância sobre a conduta do reeducando será muito reduzida.
    Sabe-se que, desde a Lei 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, foi abolida a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime e livramento condicional.
    Nesse contexto, cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução, o que se constata na espécie... (eDOC 5, p. 2-4)
    Na hipótese, verifica-se que a decisão do Tribunal a quo, ao determinar a realização do exame criminológico, é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do paciente.
    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso” (DJe 11.3.2020).
    10. O impetrante menciona que, em atenção à decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no habeas corpus n. 626.752/SP, o juízo de origem “proferiu nova decisão mas com o mesmo teor, mantendo a imposição do exame criminológico” (…); “proferiu nova decisão, com os mesmos fundamentos da decisão cassada, só que agora utilizando outras nomenclaturas, tentando aparentar alusão a fato atual que justificasse sua irregular atuação”. 
    Não há informação de terem as instâncias antecedentes analisado essa nova decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, o que inviabiliza o exame da matéria neste Supremo Tribunal por configurar indevida supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO IMPLEMENTADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 174.195/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (HC n. 181.866-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2020). 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora